Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705809-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. E. T. D. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA TRAMONTINI REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 11:26:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator